Tribunal: CARF
Processo: 10240.900705/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.900705/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.513 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
TERMO NORTE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/01/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA.
Comprovado em diligência a procedência das alegações do recurso, Deve-se
conceder os créditos pleiteados nos termos apurados na diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher o
resultado da diligência para, assim, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Winderley Morais Pereira, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Renan
Gomes Rego e Carolina Machado Freire Martins.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de compensação que foi indeferido por
despacho eletrônico, lastreado na ausência de créditos.
A Recorrente veio aos autos e apresentou manifestação de inconformidade,
afirmando a procedência dos créditos que tiveram origem em equivoco de ter inicialmente
acrescido à base de cálculo do tributo a receita de venda de energia elétrica a sociedades de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.900705/2009-04
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900705/2009-04

economia mista antes que o respectivo recebimento se desse, conforme previsto no artigo 7o, da
Lei no 9.718/98. Trouxe aos autos DCTF retificada posteriormente à intimação do despacho
decisório e também a DIPJ relativa ao ano-calendário do fato gerador, onde segundo suas
alegações teria informado corretamente o tributo devido.
A decisão de piso foi no caminho de manter o indeferimento da compensação ao
arrimo que a Recorrente não apresentou provas suficientes para justificar o crédito.
Irresignada a Recorrente, ciente da decisão da DRJ, apresentou o competente
recurso voluntário, onde alega que não sofreu auditoria e tendo em vista o despacho de
indeferimento ser eletrônico, somente foi possível apresentar documento e informações após o
despacho decisório.
Ao analisar o recurso voluntário a extinta 3a Turma Ordinária desta 4a Câmara,
entendeu existir nos autos indícios e documentos que confirmariam a existência do crédito
pleiteado pela Recorrente, e resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem procedesse à luz dos documentos apresentados a efetiva apuração da existência do
indébito. A determinação da turma foi assim detalhada no voto condutor da resolução.

De mais a mais, as provas carreadas aos autos com o recurso voluntário – provenientes
da escrituração contábil da pessoa jurídica – se conhecidas, podem conferir ao
julgamento níveis de certeza quanto aos fatos em debate que tanto a DRF/Porto Velho
como a DRJ-Belém estiveram longe de obter. É em consideração à verdade material e
por não estar convencido dos motivos da não-homologação nestas instâncias decisórias
que proponho a conversão do julgamento em diligência a fim de que, partindo dos
documentos carreados aos autos pela recorrente, as seguintes perguntas sejam
respondidas:
(a) a escrituração contábil da recorrente reveste-se das formalidades aplicáveis? Original
Processo no 10240.900064/2009-80 Resolução n.o 3403-00.145 S3-C4T3 Fl. 116 5
(b) a partir da escrituração contábil do período (janeiro/2004), em quanto monta a base
de cálculo da exação? Que natureza (origem) de receitas integram a base de cálculo
(venda de energia elétrica, receitas financeiras, etc.)? Quais as exclusões aplicadas?
(c) qual a origem da diferença, caso existente, entre a importância recolhida a maior
pela recorrente e aquela efetivamente devida, conforme a base de cálculo apurada no
item anterior? Qual o montante das vendas, no período, de bens e serviços a empresas
públicas e sociedades de economia mista pelas quais a recorrente efetivamente recebeu?
(d) as receitas de vendas a empresas públicas e sociedades de economia mista que, ao
recalcular o tributo, a recorrente excluiu da respectiva base imponível, foram oferecidas
à tributação por ocasião do efetivo recebimento, em períodos de apuração subseqüentes?
(e) o crédito determinado no item anterior é suficiente para liquidar por inteiro a
compensação realizada? Pede-se à unidade de origem que, colhidas as respostas, elabore
relatório circunstanciado, ao qual poderá acrescer informações adicionais que repute
relevantes.
Após, dê-se vista do relatório à recorrente, facultando-se-lhe manifestação em 30
(trinta) dias, findos os quais retornem os autos para conclusão do julgamento.

Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900705/2009-04

A Unidade de Origem procedeu à apuração nos termos constantes da Resolução e
elaborando relatório de diligência, confirma a existência do crédito alegado pela Recorrente.
O relatório foi dado conhecimento à Recorrente que veio aos autos confirmando o
recebimento e nada mais acrescentou as conclusões do relatório fiscal.
Em seguida os autos retornaram a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
Em razão da extinção da 3a Turma da 4a Câmara e o Relator original do processo
não mais pertencer aos quadros deste Conselho, foi determinado a realização de novo sorteio,
cabendo a mim a relatoria para o prosseguimento do julgamento.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
A teor do relatado, a matéria posta nos autos trata-se de comprovação dos créditos
utilizados pela Recorrente para compensação de tributos.
A matéria aqui em análise trata efetivamente de matéria fática, haja vista, não
existir discussão quanto à aplicação da legislação tributária. Da mesma forma que o relator
original do processo, entendo que nestes casos em que ocorre despacho eletrônico e no recurso o
contribuinte apresenta documentação e informações comprobatórias do indébito, faz-se
necessária a apreciação das provas pela Autoridade Fiscal.
As conclusões da diligência foram no sentido de reconhecer o crédito pleiteado
pela Recorrente. Entendo, não existe reparo a ser feito no trabalho da autoridade fiscal que
reconheceu o direito creditório e a procedência da compensação em discussão nos autos.
Diante do exposto, voto por acolher o resultado da diligência para, assim, dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.513 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.900705/2009-04

Fl. 499
DF CARF MF
Original